Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Afastada a alegada preclusão sobre a representatividade do SINDIRETA, tendo em vista que essa análise envolve a discussão acerca da ilegitimidade ativa do Agravado, questão que é objeto do presente recurso, além de se tratar de matéria de ordem pública.
2. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo.
3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15.
5. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, não ostentando a condição de beneficiário do crédito executado.
6. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.